Tribunal: TJMT
Processo: 0001809-27.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001809-27.2019.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PADRAO TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 05.126.682/0001-05 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AFRANIO DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 007.327.927-70 (AGRAVANTE), TANIA REGINA BUCHELT VIOLADA - CPF: 000.922.691-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 102/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 102/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma REsp n. 1.103.050/BA (Tema 102/STJ), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, deve ser o presente recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de agravo Interno proposto pela
PADRÃO TURISMO LTDA e AFRANIO DE OLIVEIRA NEVES

contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 102/STJ).

Em síntese, a parte agravante alega que não foi aplicado de forma correta o Tema 102 do STJ, ao fundamento que:
“Apesar do art. 8o da Lei no 6.830/1980, de fato, prever a citação por edital se infrutíferas as diligências de citação por correio e por Oficial de Justiça, e desde a publicação da Súmula no 414 o STJ reconhecer como legal tal proceder; a decisão atacada deve ser reformada na medida em nega vigência aos artigos 256, § 3o; e 280 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015);
pois quando tal entendimento surgiu com a publicação da súmula em novembro de 2009, as regras processuais em vigor no país eram as estabelecidas pela Lei no 5.869/1973
.”

Assevera, ainda, que
“O entendimento de que os executados na ação de execução fiscal poderiam ser citados por edital sem que fosse exaurido os meios para localizá-los é condizente com o CPC de 1973. Isso significa que aplicar o art. 8o da Lei no 6.830/1980 e interpretar Súmula no 414 do STJ como empregado na decisão agravada é desconsiderar o regramento processual que passou a existir com a entrada em vigor da Lei no 13.105/2015. ”

E, nesse sentido, aponta que
“É justamente isso que o STJ decidiu em 29.08.2022 nos autos do Agravo no REsp 1025239-11.2020.8.11.0000. A mais alta corte recursal em questões infraconstitucional entende que a orientação consubstanciada na Súmula 414/STJ deve ser interpretada à luz da jurisprudência que posteriormente foi consolidada naquele tribunal; e que, sem receio de ser repetitivo, é no sentido de que a citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, em razão disso só é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada. ”

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 148970694).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id. 156394152).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Eméritos pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a
recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a
recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a parte agravante alega que foi demonstrada a aplicação incorreta do tema 102 do STJ, uma vez que não houve o exaurimento das modalidades de citação antes de ocorrer a citação por edital.

Com efeito, colaciono a ementa do recurso paradigma
REsp n. 1.103.050/BA - Tema 102/STJ, que é a controvérsia deste recurso
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART.8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

Aliás, para esclarecer qual dúvida, transcrevo trecho do voto acima ementado:

"(...)

Interpretando a parte final do inciso III - segundo a qual, não retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), "(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação,
mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva
.
Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação
. Nesse sentido: REsp 927999/PE, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2a Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1a Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008. No caso, segundo atestaram as instâncias ordinárias, a Exeqüente não exauriu as providências tendentes a localizar o endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal por mandado. Presente tal circunstância de fato, insuscetível de reexame no recurso especial (súmula 07/STJ), confirma-se o acórdão recorrido, que está conforme a jurisprudência do STJ."

Logo, verifica-se que no referido recurso paradigma o Superior Tribunal de Justiça apenas colocou como necessário, antes da realização da citação por edital, que sejam exauridas todas as demais modalidades, isto é, citação por edital e por meio do oficial,
não constando a necessidade de que cada modalidade seja exaustiva na busca de novo endereço
.

Assim, contrário do alegado pelos recorrentes, não há necessidade de exaurimento em cada modalidade na busca por novo endereço, ou seja,
não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização de endereço
.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF).
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
3. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."
(REsp 1696739/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

Por sua vez, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

“(...)

O despacho citatório foi proferido em 19/11/2010, sendo expedida carta de citação em 20/12/2010, porém certificada a ausência de retorno do aviso de recebimento em 31/05/2011 (ID. 60871249 – pág. 05/08 – Autos n° 0002974-27.2010.811.0018).

Após, em 07/06/2011 foi determinado o arquivamento provisório do feito, em razão do valor da causa, tendo o Estado de Mato Grosso pleiteado, em 20/09/2011, o apensamento de executivos fiscais e a consequente continuidade do feito, com a citação dos sócios, reiterando o pedido em 06/07/2012 (ID. 60871249 – pág. 09/15 – Autos n° 0002974-27.2010.811.0018).

Em 11/04/2013, o juízo a quo determinou novamente a suspensão do feito e remessa ao arquivo, em razão do valor da causa, tendo a Fazenda Pública postulado pela citação dos executados via postal em 16/07/2013 (ID. 60871249 – pág. 13/21 – Autos n° 0002974-27.2010.811.0018).

Posteriormente, em 27/07/2015, foi deferida a inclusão dos sócios, sendo determinada a intimação do exequente para informar os endereços atualizados, o que foi apresentado pela Fazenda Pública em 11/07/2016. (ID. 60871249 – pág. 25/35 – Autos n° 0002974-27.2010.811.0018).

O mandado de citação foi expedido somente em nome da pessoa jurídica, em 24/11/2017, com diligência negativa, conforme certificado em 04/12/2017 (ID. 60871249 – pág. 68/72 – Autos n° 0002974-27.2010.811.0018).

Diante da diligência negativa, o Exequente, ora Apelado, postulou pela citação editalícia em 28/03/2018, que foi deferida em 12/06/2018 e cumprido em 13/09/2018 (ID. 60871249 – pág. 74/83 – Autos n° 0002974-27.2010.811.0018).

Após o decurso do prazo concedido no edital de citação, a Defensoria Púbica Estadual, na qualidade de curadora especial de Padrão Turismo LTDA, Afrânio de Oliveira Neves e Tânia Regina Buchelt Violada apresentou os presentes Embargos à Execução fiscal, sustentando a nulidade da citação editalícia e a prescrição intercorrente (ID. 8207484).

Impugnados os embargos à execução fiscal apresentados, sobreveio, então, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. (ID. 8207484 – pág. 21/29).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que se refere à alegada nulidade da citação por edital, em se tratando de Execução Fiscal, o procedimento citatório está previsto no artigo 8° da Lei 6.830/80, o qual estabelece a seguinte forma e procedimento:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

De acordo com o dispositivo acima indicado, a citação do executado será tentada, inicialmente, pelos correios, com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, mediante Oficial de Justiça e, por último, mediante edital.

Assim, é certo que a citação por edital deva ser promovida quando esgotadas todas as demais modalidades. Nesse sentido é entendimento incerto no enunciado da Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

No caso em discussão, embora tenha sido respeitado o procedimento acima indicado para a citação editalícia da pessoa jurídica, qual seja a prévia tentativa de citação postal e por oficial de justiça (ID. 60871249 – pág. 07 e 68/72 – Autos n° 0002974-27.2010.811.0018), não se verificou o esgotamento das modalidades com relação aos sócios.

Conforme pode ser observado nos autos do processo executivo, mesmo após o deferimento do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, o mandado de citação foi expedido apenas em nome da pessoa jurídica PADRÃO TURISMO LTDA – ME (ID. 60871249 – pág. 68 – Autos n° 0002974-27.2010.811.0018).

Ainda, verifica-se que a retificação da autuação, para inclusão dos sócios somente foi cumprida quando da expedição do edital de citação, tanto que tal diligência foi determinada pelo juízo na decisão que deferiu a citação editalícia (ID. 60871249 – pág. 78/79 – Autos n° 0002974-27.2010.811.0018).

Nessa quadra, é incontestável que não houve o esgotamento das modalidades de citação, previstas no artigo 8°, da Lei n° 6.830/180, em relação aos sócios. (...)”

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 102) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação do tema 102 do STJ, devendo ser mantida inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023